Tribunal: TJDFT
Processo: 0737729-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
O presente caso não se enquadra nas hipóteses que autorizam a apreciação por este plantão judicial semanal. Nos termos do art. 4°, §1°, da PORTARIA GPR 2147 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021, o presente caso deverá ser apreciado pelo Juízo natural. Ante o exposto, encaminhem-se ao Juízo competente. Cumpra-se.